Tribunal: STF
Processo: HC 68032
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-05-15
Data de publicação: 1990-05-15

Ementa:
- HABEAS CORPUS - INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA  REFERIDA - INDEFERIMENTO
MOTIVADO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRENCIA - ORDEM DENEGADA.
A INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA REFERIDA, QUANDO POSTULADA POR QUALQUER
DAS PARTES, NÃO CONSTITUI ATIVIDADE PROCESSUAL VINCULADA DO
MAGISTRADO, QUE EXERCE, NESSE TEMA, PODERES DISCRICIONARIOS
RESULTANTES DA LEI (CPP, ART. 209, PARAGRAFO 1). AS PESSOAS A QUE
AS TESTEMUNHAS SE REFERIREM SOMENTE SERÃO OUVIDAS SE AO JUIZ
PARECER CONVENIENTE. A NECESSIDADE E A CONVENIENCIA DESSA
DILIGENCIA PROBATORIA SUJEITAM-SE, PLENAMENTE, A AVALIAÇÃO
DISCRICIONARIA DO MAGISTRADO, O QUAL, NO ENTANTO, OBRIGA-SE A
MOTIVAR AS RAZOES DO SEU INDEFERIMENTO. ASSIM, A RECUSA JUDICIAL,
DESDE QUE FUNDAMENTADAMENTE MANIFESTADA, NÃO CONFIGURA CERCEAMENTO
DE DEFESA.